Tribunal: TJMT
Processo: 1046044-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1046044-40.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DANIELA DA SILVA
RECORRIDO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR VÍCIO EM CESSÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDÉVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Por Vício Em Cessão De Crédito C/C Indenização Por Danos Morais Por Negativação Indevida na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 177,25 (cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de não procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...) Nesse sentido, a reclamada pugna pela existência do débito, asseverando que contratou a disponibilização de crédito junto a BANCO ITAUCARD S.A.
Objetivando comprovar o alegado a requerida acostou aos autos os comprovantes da contratação, quais sejam, contrato assinado (id. 165508844); extrato da conta corrente – inadimplência (id. 165508845 e 165508846); dados conta aberta (id. 165508848 e 165508854) e termo de cessão de crédito (id. 165508841).
Depreende-se dos documentos acostado pela reclamada o endereço do reclamante (o mesmo indicado na exordial), alguns pagamentos, compras próximas ao seu endereço, fatos que comprovam a relação entre o reclamante e o BANCO ITAUCARD S.A., tendo a dívida inadimplida sido cedida a reclamada, conforme termo de cessão anexo.
Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte da Reclamante.
Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito.
Até mesmo porque, conquanto a parte autora informe que não possui débitos junto a reclamada, uma vez comprovado o vínculo jurídico, cabe a parte Reclamante comprovar o pagamento de seus débitos, seja junto a empresa cedente ou junto a reclamada, ônus do qual não se desincumbiu. (...)”
4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito, a origem da obrigação, com apresentação de contrato assinado pela parte Autora, extrato de conta corrente e Termo de Cessão, o que não foi impugnado especificamente
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a parte Requerida trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046044-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA DA SILVA - CPF: 749.930.111-72 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024